Tribunal: TJMT
Processo: 1003475-88.2021.8.11.0046
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003475-88.2021.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CLEBER BATISTA TAVAREZ - CPF: 650.948.241-04 (APELADO), AISI ANNE LIMA TIAGO - CPF: 024.881.361-74 (ADVOGADO), SOLPAC COMPANY LTDA - CNPJ: 03.874.095/0001-60 (APELANTE), ROBSON CARDOSO GUEDES - CPF: 316.724.658-85 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELANTE), NEY JOSE CAMPOS - CPF: 452.371.746-04 (ADVOGADO), SOLPAC COMPANY LTDA - CNPJ: 03.874.095/0001-60 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE COMPRA E VENDA E CONTRATO DE FINANCIAMENTO. COLIGAÇÃO CONTRATUAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DANO MORAL CONFIGURADO. ALTERAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de rescisão contratual cumulada com indenização por danos morais, declarando rescindidos os contratos de compra e venda e financiamento, com responsabilização solidária das rés pelos danos morais.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em:

(i) verificar a legitimidade passiva da apelante para responder pela rescisão contratual;

(
ii
) a responsabilidade solidária entre os fornecedores nos contratos coligados;

(
iii
) a adequação do valor arbitrado a título de danos morais;
e

(
iv
) a correção da base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais.

III. Razões de decidir

1
. A coligação entre os contratos de compra e venda e financiamento evidencia a responsabilidade solidária da instituição financeira pelo inadimplemento do fornecedor, em observância ao art. 7o, parágrafo único, e art. 25, § 1o, do CDC.

2
. O inadimplemento contratual e a inscrição indevida do nome do autor em cadastros de inadimplentes configuram dano moral indenizável, compatível com o valor de R$ 10.000,00, arbitrado em respeito aos princípios da moderação e proporcionalidade.

3
. Deve ser alterada a base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais para o valor da condenação, conforme orientação fixada no
REsp
1.746.072/PR (STJ), observando a ordem preferencial do art. 85, § 2o, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido. Alteração da base de cálculo dos honorários advocatícios para o valor da condenação.

Tese de julgamento:

“1. Nos contratos coligados de compra e venda e financiamento, a responsabilidade solidária dos fornecedores é assegurada pela teoria da cadeia de fornecimento, nos termos do Código de Defesa do Consumidor.

2. O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da moderação e da proporcionalidade.

3. A base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais deve seguir a ordem preferencial prevista no art. 85, § 2o, do CPC.
”

Dispositivos
relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, inc. XXXII;
CDC,
arts
.
7o, parágrafo
único, 25, § 1o e 34; CC, art. 475; CPC, art. 85, § 2o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
REsp
1.746.072/PR, Rel. Min. Raul Araújo, j. 13/02/2019; STF, ADPF 130, Rel. Min. Ayres Britto, j. 30/04/2009.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
a
pelação
interposto p
or

AYMOR
É
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
,
contra
a sentença
de ID

247765668,
modificada pela sentença que acolheu os embargos
de declaração de
ID 247765673
,
proferida
nos autos da
ação de rescisão contratual com pedido de tutela de urgência e antecipação por danos morais e
materiais

ajuizada

por
CLEBER BATISTA TAVAREZ
,
pelo juízo da
1a
Vara de Comodoro
, que julgou
parcialmente procedente o pedido inicial.

A
apelante, em suas razões recursais de ID 247765676, sustenta sua ilegitimidade passiva, afirmando que a relação contratual foi realizada entre o autor e a requerida
Solpac

Company
Ltda.

Aduz que o contrato de financiamento é autônomo e sem vínculo direto com eventuais vícios do contrato principal.

Defende a ausência de ato ilícito ou qualquer outra conduta que pudesse ensejar sua responsabilização, limitando-se à concessão do crédito requerido pelo consumidor.

Afirma que a inscrição do nome do autor em cadastros de inadimplentes ocorreu em exercício regular do direito, diante do inadimplemento do contrato, não sendo cabível a condenação por danos morais.

Subsidiariamente, pleiteia a redução do valor arbitrado a título de danos morais, nos termos dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Pugna, ainda, pela alteração dos honorários sucumbenciais, para que sejam calculados exclusivamente sobre o valor da condenação pecuniária, em obediência à ordem de preferência prevista no art. 85, §2o, do CPC, e não sobre o proveito econômico obtido.

O r
ecurso
é
tempestivo

e

preparado (ID
247913171
)
.

Em suas contrarrazões
,
juntadas no ID
247765681
, o
apelado
se manifestou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Extrai
-se dos autos que
CLEBER BATISTA TAVAREZ
ajuizou
ação de rescisão contratual com pedido de tutela de urgência e antecipação por danos morais e materiais
em desfavor
de
AYMORÉ
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A

e

Solpac

Company

Ltda
,

visando declarar rescindidos os contratos firmados com as requeridas, bem como condená-las à reparação por danos morais e materiais.

Após o devido processo legal, o d. Juízo
a quo
proferiu sentença julgando
parcialmente
procedentes os pedidos formulados pelo autor na inicial
. Confira-se
:

“(...
)
Ante
o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inicial para:

i
.
DECLARAR
a rescisão do negócio jurídico celebrado entre a parte autora e as requeridas, formalizados pelos instrumentos de id.71801417 e id. 71801418, retornando-se ao
status quo ante;

ii
. Em consequência,
DETERMINAR

a primeira requerida
Solpac

Company

Ltda

a restituição
dos valores percebidos pelo contrato de financiamento ora rescindido, em favor da corré
Aymoré
Crédito, Financiamento e Investimento S.A
. Os valores deverão ser corrigidos monetariamente pelo INPC a partir 25/05/2021, data da celebração do contrato, e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação (25/04/2023 - 116485239).

iii
.
CONDENAR
as requeridas
Solpac

Company

Ltda
e
Aymoré
Crédito, Financiamento e Investimento S.A
, solidariamente, ao pagamento de compensação por danos morais que arbitro em R$ 10.000,00 (dez mil reais), para cada uma, corrigidos monetariamente pelo IGP-M, a partir da presente data, e acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês a contar da data da citação.

Em consequência,
JULGO EXTINTO
o processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Condeno
os requeridas
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, sendo que este último fixo em 10% do valor da causa (artigo 85 §2° do CPC).

Nesse ponto, tendo em vista o requerimento do item 09, dos pedidos iniciais, registro que:
“(...) os honorários advocatícios contratuais são de responsabilidade de quem contratou o
causídico
, logo, não há que se falar em ressarcimento pela parte contrária, qualquer que seja o desfecho da demanda.”
(Acórdão 1280197, 07307068620198070001, Relatora: GISLENE PINHEIRO, Sétima Turma Cível, data de julgamento: 9/9/2020, publicado no DJE: 14/9/202).

(...
)”
[
ID 247765668]

Por conseguinte, foi proferida sentença acolhendo os embargos de declaração opostos, com o objetivo de corrigir os erros materiais da decisão anterior. Veja-se:

“(...)
Destarte,
ACOLHO
os embargos de declaração opostos, para corrigir o erro material do dispositivo da sentença de id.
163666198.

(...)
“
iii
.
CONDENAR
as requeridas
Solpac

Company

Ltda
e
Aymoré
Crédito, Financiamento e Investimento S.A, solidariamente, ao pagamento de compensação por danos morais que arbitro em R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigidos monetariamente pelo IGP-M, a partir da presente data, e acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês a contar da data da citação”.

(...)

“Condeno as requeridas ao
pagamento das custas processuais e honorários advocatícios
, sendo que este último fixo em 10% do

valor do proveito econômico obtido (valor do contrato e do dano moral) (artigo 85 §2° do CPC)”
[ID 247765673]

Inconformado, o apelante interpôs o presente recurso.

De proêmio, ressalto que a ilegitimidade passiva sustentada pelo apelante se confunde com o mérito, motivo pelo qual será apreciada no decorrer deste
decisum
.

Cinge-se a controvérsia à legitimidade da apelante para figurar no polo passivo da demanda, buscando reconhecer a validade
do

contrato
de financiamento e sua distinção em relação ao contrato de compra e venda.

Do exame, extrai-se que o autor firmou com a empresa
Solpac
contrato de compra e venda de sistema fotovoltaico, incluindo gerador e inversor, com a respectiva instalação, no valor total de R$ 59.000,00 (cinquenta e nove mil reais), em que o vendedor se comprometeu a entregá-lo em 89 dias, mas, até o momento, não cumpriu sua obrigação.

Além disso, na mesma oportunidade, o autor firmou contrato de financiamento com a apelante
AYMORÉ
, com o objetivo de financiar a instalação da energia fotovoltaica, sendo que a instituição financeira efetuou o pagamento do valor contratado diretamente ao vendedor.

Os referidos instrumentos, como se vê, estão conectados não apenas pela identidade de valores, mas também pela vinculação dos dados da requerida
Solpac
no financiamento, conforme descrito no item “a” do contrato acostado no ID 247765173. Ainda, verifica-se que as requeridas
AYMORÉ
e
Solpac
firmaram uma parceria comercial com o objetivo de captar clientes e viabilizar a compra do kit fotovoltaico.

Pois bem.

Cumpre esclarecer que a orientação do STJ, segundo a qual não há relação de
acessoriedade
entre o contrato de compra e venda e o financiamento celebrado pelo consumidor com o intuito de adquirir o bem objeto de alienação, é limitada aos efeitos da responsabilidade civil (STJ, 4a T.,
REsp
1127403/SP,
DJe
15/08/2014).

Dessa maneira
, a solidariedade da instituição bancária pelo inadimplemento do contrato de compra e venda fica
evidenciada
, sendo
que o banco não pode exigir o pagamento enquanto não cumprida
a
obrigação assumida pelo seu parceiro comercial.

Portanto, verifica-se a legitimidade passiva da requerida
AYMORÉ
, especialmente porque o inadimplemento de uma das partes autoriza a resolução do contrato, nos termos do artigo 475 do Código Civil,
in
verbis
:

“
Art. 475. A parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos.
”

Com efeito, o contrato firmado entre a apelante e o apelado não deixa dúvidas a respeito de sua subordinação ao contrato de compra e venda com a
Solpac
.

Evidenciada está, portanto, a legitimidade da apelante e sua responsabilidade no evento em tela.

E de acordo com Francisco Paulo de

Crescenzo
Marino
:

“
é cabível afirmar que o fundamento jurídico

das consequências da coligação contratual formada por um

financiamento e fornecimento para consumo ostenta dupla índole.

Por um lado, apoiam-se elas, diretamente, na existência de

coligação contratual e na respectiva teoria, que tipifica as

consequências mais importantes e permite a fácil transposição,

para esse campo, das soluções gerais ali encontradas. Por outro,

baseiam-se nas normas de tutela do consumidor,

especificamente na cláusula geral, dispersas por várias normas

do CDC, de responsabilidade solidária dos fornecedores

participantes da mesma cadeia de fornecimento. O que permite

concluir pela participação na mesma cadeia de fornecimento é

precisamente, a existência da coligação entre os contratos
.
”

(Contratos coligados no Direito Brasileiro”, Editora
Saraiva
, 2009,

citado no julgamento da Apelação 0087745-09.2009.8.26.0000;

Rel. Des. Edgar Rosa).

Desse modo, estando ambas as rés inseridas na cadeia de fornecedores, o artigo 7o, parágrafo único, bem como os artigos 14 e 25, § 1o, e 34, todos do Código de Defesa do Consumidor, asseguram ao consumidor o direito de se voltar contra todos os que estiverem na cadeia de responsabilidade e lhe causaram danos.

Dessa forma, restando incontroverso o inadimplemento contratual por culpa da vendedora, o que autorizava o ajuizamento da presente demanda, e considerando que o contrato de compra e venda e
o de financiamento representam
uma única operação econômica, não obstante sua autonomia formal, era mesmo de rigor a rescisão de ambos os contratos por se tratarem de contratos coligados
, assim como
a responsabilização solidária dos fornecedores integrantes da cadeia de consumo pela condenação aos danos sofridos pela parte prejudicada.

Em um processo similar que envolve as mesmas rés, este foi o entendimento deste Sodalício:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE ENERGIA FOTOVOLTAICA - PLACAS SOLARES -
LEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA VERIFICADA - CONTRATO DE FINANCIAMENTO ACESSÓRIO - CONTRATOS QUE ESTÃO INTERLIGADOS - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RETORNO AO STATUS QUO
- DANOS MORAIS CONFIGURADOS - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO E RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Os contratos de compra e venda para aquisição de energia fotovoltaica (placas solares) e de financiamento de valor utilizado para a respectiva quitação estão diretamente interligados, não apenas pela identidade dos valores, mas também pelo termo de acordo e parcelamento firmado na contratação.
2. Configura situação geradora de danos morais, que ultrapassa o mero dissabor, o descumprimento contratual persistente, caracterizado pela
não entrega/instalação dos produtos adquiridos (sistema de geração de energia fotovoltaica).
(N.U 1013565-39.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/08/2024,
Publicado
no DJE 16/08/2024)
(
g.n
)

Ademais, na hipótese, entendo que a situação vivenciada pelo autor ultrapassa o mero dissabor, configurando circunstância causadora de danos morais indenizáveis, uma vez que houve descumprimento contratual consistente na ausência de entrega e da respectiva instalação do produto adquirido (sistema de geração de energia fotovoltaica), além da inscrição indevida de seu nome no cadastro de inadimplentes.

Quanto ao valor da condenação, certo é que, ao determinar o montante indenizatório, devem ser consideradas as particularidades da situação específica, a situação financeira das partes envolvidas, o nível de responsabilidade e, sobretudo, o propósito da compensação por danos morais. Esta visa tanto remediar o prejuízo sofrido quanto prevenir comportamentos inadequados.

É igualmente importante que o valor estipulado não seja insignificante a ponto de anular o efeito reparador da penalidade, nem excessivamente oneroso para o responsável pelo dano.

Nesse contexto, a indenização imposta no ato sentencial, fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais) pelos danos morais, mostra-se compatível, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, bem como os princípios da moderação e razoabilidade.

Outrossim
, no tocante ao pleito de alteração da base de cálculo dos honorários advocatícios, para que recaia sobre o valor da
condenação
e não conforme disposto na sentença – valor do proveito
econômico obtido (valor do contrato e do dano moral) –, entendo assistir razão ao apelante.

A Segunda Seção do c. STJ, ao apreciar o tema referente à ordem de preferência para arbitrar honorários sucumbenciais, abordado no julgamento do
REsp
.

n.
1.746.072/PR, fixou a orientação de que, em primeiro lugar, deve ser considerado o valor da condenação. Não havendo condenação, deve-se considerar o proveito econômico obtido pelo vencedor. Caso não seja possível mensurá-lo, deve-se recorrer ao valor atualizado da causa. Por fim, nas situações em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo, os honorários deverão ser fixados por apreciação equitativa. Confira-se:

“RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. JUÍZO DE EQUIDADE NA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NOVAS REGRAS: CPC/2015, ART. 85, §§ 2o E 8o. REGRA GERAL OBRIGATÓRIA (ART. 85, § 2o). REGRA SUBSIDIÁRIA (ART. 85, § 8o). PRIMEIRO RECURSO ESPECIAL PROVIDO. SEGUNDO RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

[...]

4.
Tem-se, então, a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2o); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (
II.
a
) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2o); ou (
II.b
) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2o);
por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8o).

5. A expressiva redação legal impõe concluir: (5.1) que o § 2o do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da
condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa; (5.2) que o § 8o do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo. [
...]”
(Rel. Min. Raul Araújo, j. 13.02.2019 – negritei e grifei)

Logo, deve ser alterada a base de cálculo dos honorários, para que sejam fixados de acordo com o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o, do CPC.

Por todo o exposto,
conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso d
e Apelação Cível interposto por

AYMORÉ
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
,
apenas para alterar a base de cálculo dos honorários advocatícios, que deverão ser fixados de acordo com o valor da condenação, mantendo-se inalterados os demais termos da
r.
sentença, por estes e por seus próprios fundamentos.

Deixo de majorar os honorários recursais (art. 85, §11, do CPC), uma vez que condicionada
esta
ao
improvimento
ou não conhecimento do recurso da parte contrária, sendo, portanto, incabível quando for provida a apelação, ainda que parcialmente, como na espécie (STJ, Tema n. 1.059,
REsp
n. 1.864.633/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 09/11/2023,
DJe
21/12/2023).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2025